Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001052-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
AGRAVADO: OBRADEK EMPREENDIMENTOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. - ME
Processo na origem : Ação de Manutenção de Posse n. 1058039-66.2020.811.0041, da 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Obradek Empreendimentos Representações e Comércio Ltda.-ME, deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da parte autora em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara no município de Glória d’Oeste.
Alega que não restou demonstrada a posse, inclusive, diz que a área que se encontra, tem localização diversa da propriedade da agravada.
Argui que a concessão da liminar foi precipitada e desconsiderou que a área se encontra ocupada por mais de 50 famílias.
Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a liminar de manutenção de posse.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que deferiu a manutenção de posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, localizada no município de Glória d’oeste.
Com efeito, para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. No caso, os documentos iniciais apresentados pela parte autora, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a posse e o esbulho praticado pela agravante. Aliás, sobre os requisitos para a concessão da liminar, bem ponderou o Juízo:
Nos autos em comento, a autora demonstrou o exercício longevo e regular da posse, em cognição sumária não exauriente, conforme documentos que instruem à inicial, tais como: o recibo de inscrição do CAR (id. n. 46234356), declaração do ITR (id. n. 46234359) e CCIR (id. n. 46234365).
Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada turbação.
Recentemente, chegou ao conhecimento deste Juízo a propositura de diversa demandas possessórias por possuidores de áreas vizinhas em desfavor da associação ré (1057201 26.2020.8.11.0041/ 1056389-81.2020.8.11.0041/ 1055577 39.2020.8.11.0041 / 1055174-70.2020.8.11.0041 / 1000950 11.2020.8.11.0098/ 1004202-96.2020.8.11.0041/ 1022121 06.2017.8.11.0041 ).
Além disso, as imagens realizadas por drone, revelam instalação de barracos improvisados a base de lona, configurando invasão recente e precária (id. n. 46960553).
Assim exposto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos eficientes a alterar a decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado. Cumpre realçar que a discussão é oportuna quanto a demonstração da posse e não da propriedade.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator